Tribunal: STF
Processo: RE 273351
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: hipótese de cabimento por
contrariedade, pelo acórdão do STJ em recurso especial, do art. 105,
III, da Constituição.
1.      Não cabe recurso extraordinário fundado em violação do
art. 105, III, para rever a correção, no caso concreto, da decisão
do STJ de conhecer ou não do recurso especial.
2.      Cabe, porém, o extraordinário se, para conhecer ou não do
recurso especial, parte o acórdão do STJ de proposição contrária em
tese aos seus pressupostos típicos de admissibilidade, definidos
explícita ou implicitamente no art. 105, III, da Constituição.
3.      Essa a hipótese quando se nega força de lei federal a
diploma normativo que o tenha, qual o caso do Convênio ICMS 66/88 -
que - por disposição expressa do art. 34, § 8º, ADCT - teve
hierarquia de lei complementar, até que essa fosse editada, em tudo
quanto necessário para tornar eficazes as inovações introduzidas na
disciplina constitucional do ICMS pela Constituição de 1988.